Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711984-36.2021.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT LEONCIO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo DESEMBARGADOR sebastião coelho. O DESEMBARGADOR SUSCITADO determinou a redistribuição do feito em razão do término do seu mandato como membro titular do Conselho Especial, O DESEMBARGADOR SUSCITANTE, por sua vez, entendeu que o encerramento do mandato não afeta a competência para o julgamento de embargos declaratórios já relatados. A decisão de fl. 1 ID 25170288 designou o Desembargador Suscitante para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes. O Desembargador suscitado prestou informações à fl. 1 ID 26527203. É o breve relato. Decido. Depois de instalado o conflito o Desembargador Suscitado reconheceu a sua competência para julgar os embargos de declaração opostos contra acórdão de sua relatoria, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (CC 07513719220208070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a CC, DJE: 5/3/2021) PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1. Pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciado perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. 2. Conflito não conhecido. (CCP 07028095720178070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a CC, PJe: 27/06/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao Desembargador Suscitado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator